Tribunal: STF
Processo: RHC 262551
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.022.980/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que o recorrente, atualmente cumprindo pena decorrente de condenações pela prática dos crimes de roubo majorado e de estelionato — ambos na forma tentada —, apresentou pedido de indulto ao Juízo das Execuções Penais, o qual foi indeferido nos seguintes termos:



     



    [...] 



    No que concerne ao pedido formulado com base no Decreto nº 12.388/2024, observo que o apenado iniciou o cumprimento da pena em 26 de julho de 2024, tendo cumprido até 25/12/2024, apenas 6 comparecimentos de todos os previstos até 20/07/2027. 



    De acordo com o art. 9º, VII, do referido decreto, o indulto só pode ser concedido a condenados que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, ao menos 1/6 da pena (para não reincidentes) ou 1/5 (para reincidentes). Como o apenado ainda não atingiu tal fração, não faz jus ao indulto natalino em relação à pena privativa de liberdade. O apenado invoca em seu benefício o art. 9º, VIII, do Decreto Lei nº 12.388/2024, tendo em vista que é primário e a pena remanescente não é superior a 6 (seis) anos.



    [...]



    Ocorre que o autor foi condenado ao cumprimento da pena em regime aberto e o aludido inciso se aplica apenas aos casos de progressão de regime.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento nos dispositivos legais mencionados, INDEFIRO o pedido de concessão de indulto natalino em relação à pena privativa de liberdade, por não ter sido cumprida a fração mínima exigida pelo Decreto nº 12.388/2024.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal no Tribunal Regional Federal da 3º Região, que lhe negou provimento. 



    Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “a aplicação do art. 9º, inciso VIII, [do Decreto Presidencial] não exige fração mínima cumprida, bastando estar cumprindo pena no regime aberto, ausência de reincidência e pena remanescente inferior a 6 anos em 25/12/2024 – todos preenchidos pelo recorrente”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para “determinar a imediata concessão do indulto natalino ao recorrente”.



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Interno, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente